Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTA POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CUMPRIMENTO REGULAR DE DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
1. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem lei entre as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
2. O Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrito à observância da legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.
3. A valoração de pontos "adicionais" a título de experiência profissional deve ser entregue para aferição das atividades e consequente contabilização da pontuação, na data e sob as especificações previamente determinadas no edital.
4. Não há ilegalidade no ato da administração que exclui o candidato do certame que não atende aos requisitos exigidos para o cargo.
5. Recurso conhecido e desprovido.